Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709240-52.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO JOSE SUZART DE CARVALHO APELADO: CRISTIANE LOPES PORTO, AMERICANA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO JOSÉ SUZART DE CARVALHO (terceiro), contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença, movido por AMERICANA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em desfavor de CRISTIANE LOPES PORTO, homologou a transação celebrada entre as partes e extinguiu o feito (ID 19521732 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 19521752), sustenta o apelante que é credor de AMERICANA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, cujo crédito é objeto de execução no âmbito do Cumprimento de Sentença no 0046184-06.2004.8.07.0001, em trâmite na Décima Sexta Vara Cível de Brasília. Relata que requereu a penhora no rosto do presente processo, uma vez que a AMERICANA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA é exequente, tendo sido o seu pedido de penhora deferido e efetivado; motivo pelo qual é terceiro interessado neste feito. Alega que as partes do presente processo anunciaram a celebração de acordo e o levantamento de quantia que se encontrava depositada à disposição do Juízo. Narra que o acordo foi homologado pela sentença de ID 42665690, sem que fosse apreciada a anterior penhora efetivada no rosto dos autos. Assevera que opôs embargos de declaração, mas que foram rejeitados, sendo determinado ainda o levantamento da quantia depositada. Destaca que eventual levantamento de quantia depositada irá frustrar a execução. Requer a reforma parcial da r. sentença para que seja determinada a transferência da quantia depositada nos autos para o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, vinculados ao Processo n° 0046184-06.2004.8.07.0001. Preparo comprovado (ID 19521754). Contrarrazões apresentada por CRISTIANE LOPES PORTO pelo desprovimento do recurso (ID 19521782); e por AMERICANA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em que suscita preliminar de não conhecimento por falta de pressuposto processual e, no mérito, o desprovimento do apelo. Intimado a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela AMERICANA (ID 19809850), o apelante informou que a questão já foi solucionada pela decisão de ID 15954308 (ID 20093898). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, o apelante recorre de sentença homologatória de acordo entabulado entre CRISTIANE LOPES PORTO e AMERICANA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. O apelante defende sua legitimidade no fato de que é terceiro interessado na lide, haja vista que há penhora no rosto dos presentes autos determinada no Processo n° 0046184-06.2004.8.07.0001, em que executa AMERICANA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Ocorre que, embora no momento do ajuizamento do presente recurso pendesse a penhora no rosto dos autos, em 08.09.2020, a 16a Vara Cível de Brasília, Juízo em que tramitava o processo n° 0046184-06.2004.8.07.0001, enviou ofício ao Juízo sentenciante informando sobre a desconstituição da referida penhora. Confira-se (ID 19521831): Assim: 1) EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da 1a Vara Cível, informando-lhe que foi desconstituída a penhora no rosto dos autos n o 0709240-52.2018.8.07.0000, enviando-lhe cópia da sentença de id 66713339. Verifica-se que com a desconstituição da penhora no rosto dos autos, o apelante perde o fundamento para a sua intervenção como terceiro interessado e, dessa forma, não possui mais legitimidade ou interesse jurídico para recorrer. Assim, em face da PERDA superveniente da legitimidade e do interesse, o recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator